Tribunal: TJPA
Processo: 0021270-84.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021270-84.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA.

1. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão,

pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

2. Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia (2/3/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (3/3/2022), transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa para, nos termos do art. 61 do CPP, declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais.

ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.

4. Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. A presença de múltiplos agentes, mesmo que um deles seja menor, potencializa a intimidação da vítima, aumentando a gravidade da empreitada criminosa e justificando a aplicação da majorante do concurso de agentes no crime de roubo. Ademais, o vínculo subjetivo entre os agentes é claro quando as provas apontam para a prática do delito em comparsaria, conforme evidenciado no caso.

5. A ausência de apreensão ou perícia não impede a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma, sendo suficiente o seu uso efetivo e o poder intimidatório que gera nas vítimas, mormente quando elas afirmam com segurança que os agentes cometeram o crime com o uso do artefato. Além disso, se ao menos um dos réus utilizou a arma, a majorante se estende a todos os coautores, diante do caráter objetivo dessa elementar do crime de roubo.

REFORMA DA FRAÇÃO REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

6. Na espécie, além de majorar a pena em fração não prevista no art. 157, §2º, do CP, o juízo recorrido contrariou a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento” deve ser “observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade dos delitos” (AgRg no HC n. 903.937/SP).

7. Não obstante, no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação, reconhece-se que o
modus operandi
do delito, cometido com a participação de pelo menos quatro indivíduos armados que restringiram a liberdade das vítimas no porta-malas do veículo e as abandonaram em local deserto após o cometimento do crime, evidencia a necessidade de sanção mais rigorosa e justifica que o acréscimo das duas majorantes incidentes na espécie seja aplicado no patamar de 2/5, com o consequente redimensionamento da reprimenda e seus consectários.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor, e dar parcial provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA COELHO à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 21 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018, e art. 244-B da Lei 8.069/90, praticados em concurso formal (ID 9322226).

Em razões recursais, o apelante pleiteia: a) o afastamento das majorantes do concurso de pessoas, por ausência de liame subjetivo entre as condutas dos agentes, e do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia; b) a redução da pena na 3ª fase da dosimetria, por inexistir fundamentação concreta para aplicação da fração além do mínimo de 1/3, em razão do concurso de causas majorantes; c) a absolvição pela prática do crime de corrupção de menor, por ausência de comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso, com base no princípio do
in dubio pro reo,
pugnando ao final pela reforma da sentença apelada (ID 9322235).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 9322244), enquanto a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas no tocante à reanálise na terceira fase do cálculo dosimétrico (ID 12871839).

É o relatório.

VOTO

I. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Da perspectiva processual, o recurso está parcialmente prejudicado. Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menor, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei 8069/90 (corrupção de menor).

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 2/3/2018 (ID 9322125), e a data da publicação da sentença condenatória no Diário de Justiça Eletrônico em 3/3/2022 (
certidão de publicação nº 275
),
transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos,

sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição retroativa.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática do referido crime.

II. CRIME DE ROUBO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

Na espécie, restou suficientemente provado que o crime de roubo foi cometido mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, conforme relatado pelas vítimas e transcrito na sentença:

Vítima Marlon Rodrigo Rabelo Maia

“[...] Que aconteceu no sábado, por volta das 8h30, que eu desci do prédio e sai de casa para buscar a outra vítima Emanuela; que foi até o veículo dela, pois ela estava chegando, dirigindo o veículo dela;
que quatro elementos desceram de um outro veículo branco, um táxi, sendo três homens e uma mulher, que nos abordaram e nos fizeram entrar no veículo da Emanuella
;
que eles estavam armados, dois revólveres e uma arma caseira
;
os dois homens estavam com arma e a mulher com esta arma caseira
;
que dois indivíduos ficaram no banco da frente e a moça e outro assaltante no banco de trás com as vítimas
; que pegaram nossos pertences pessoais e encontraram o brasão da polícia e o porta algemas; que passaram a me agredir achando que eu era policial; que de início disse que iria me matar, fez algumas ligações; que a Emanuela se identificou como delegada de polícia; que ficaram cerca de 2h conosco no carro;
que em Icoaraci entrou outro indivíduo, momento em que me colocou no porta malas do carro com capuz;
que pararam em uma parada de uma farmácia big ben para tentar sacar dinheiro da Emanuela; que nos deixaram em uma área deserta de matagal próximo ao utinga;
que o que ficou no passageiro era o cabeça, era o mais experiente, portava arma de fogo,

que fez ligações para outros para saber a nossa destinação; que a moça era a mais agressiva e agrediu a senhora Emanuela, deu um tapa no rosto dela, porque não conseguiu sacar o dinheiro no caixa eletrônico;
que encontramos uma pessoa de moto que nos socorreu e nos levou até uma delegacia;
que nenhum dos quatro assaltante estava de capuz;
que o carro foi abandonado e posteriormente recuperado;
que o que estava dirigindo era o menor de idade

(...)” (ID 9322226, pág. 3-4)

Vítima Emanuela Cristina Silva de Amorim

“[...] Que vinha parando o carro na frente do prédio do colega, quando desligou o carro e saiu;
que os assaltantes desceram de um táxi, eram cinco e a abordaram
;
que tinha um adolescente
;
que anunciaram o assalto e me fizeram entrar no carro
;
que o amigo veio para salvá-la e acabou sendo obrigado a entrar no veículo também
;
que usavam drogas e rodaram pela cidade
; que foi abordada junto com o amigo que estava não conhecia nenhum deles; que tentaram sacar seu dinheiro em um caixa eletrônico, erraram a senha e acabaram bloqueando; que quem a agrediu foi a moça; [...] que levaram seu veículo, pistola, celular; que os deixaram em Ananindeua; que sua arma foi encontrada meses depois com um rapaz que estava assaltando;
que apenas o menor foi apreendido; que os outros fugiram
;
que com o menor foi encontrado o celular do seu amigo; que o veículo foi encontrado em Icoaraci, fechado e com tudo dentro; que o menor estava dirigindo o veículo
;
que o passageiro da frente que estava armado
; que soube que antes de assaltá-la já tinham assaltado um taxista,
e que quando pararam em um táxi para abordá-la, o motorista estava amarrado dentro do táxi, porém não o viu;
[...] (ID 9322226, pág. 4).

Ainda na fase judicial foi ouvido o adolescente R. S. S, o qual declarou:

“[...] Que era menor à época dos fatos; que entrou no veículo depois; que só dirigiu o veículo; que o réu o convidou para o roubo; que foi a primeira vez que assaltou; que acha que o denunciado era maior; que rodaram pela cidade, depois deixaram o taxista e pegaram R$100,00, que roubaram o veículo da vítima Emanuele e de outro rapaz [...]” (ID 9322226, pág. 4).

Nesse contexto, verifica-se que as declarações das vítimas guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, especialmente pelo relato do adolescente, que apontou a participação do réu no crime, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação pelo delito de roubo, com incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Sendo assim, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades, de maneira que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

Neste particular, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente “a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No mesmo sentido, a Suprema Corte decidiu que “a presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa”, justificando a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo (
RHC 113383
,
relator Ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, relator Desembargador Sandoval Oliveira), hipótese retratada nos autos.

Por igual, descabe o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo na espécie, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro), situação retratada nos autos, em que as vítimas foram enfáticas em afirmar que os assaltantes estavam armados, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

(Súmula n. 14/TJPA).

Em complemento, a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais é no sentido de que “a inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação” (TJMT,

ApCrim n. 1000505-55.2022.8.11.0087
, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva), como se deu na espécie.

Importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,

ApCrim n. 00101992420208060136
, relator Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Por outro lado,
a dosimetria da pena comporta reparos.

Nesse particular, saliento que na terceira fase do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e V, do § 2º, do art. 157 e elevou a pena na fração de 2/3 (dois terços), sem declinar motivação concreta.

Sob tal ângulo, além de majorar a pena em fração não prevista no art. 157, §2º, do CP, o
decisum
contrariou a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade dos delitos”. (
AgRg no HC n. 903.937/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sem embargo, considerando o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), mantenho o aumento de pena com base na gravidade do delito evidenciada pelo
modus operandi
, perpetrado por pelo menos quatro indivíduos armados, que restringiram a liberdade das vítimas no porta-malas do veículo, além de abandoná-las em local deserto depois do cometimento do crime, o que evidencia maior grau de reprovação e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Tais considerações permitem que o acréscimo das duas majorantes seja aplicado acima do patamar mínimo de 1/3, razão pela qual exaspero a pena intermediária do crime de roubo, estabelecida na sentença em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no patamar de 2/5,
fixando a reprimenda em 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Desse modo, diante do reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menor, remanesce apenas a condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado, praticados em face das vítimas Marlon Rodrigo Rabelo Maia e Emanuela Cristina Silva de Amorim,
impondo o aumento da pena decorrente do concurso formal na fração de 1/6 pela prática de duas infrações
, conforme assentado na jurisprudência do STJ (
REsp n. 2.046.123/MT
,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Assim,
fixo a pena final do apelante em 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, b), do CP,
e 18 dias-multa
fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal e
(ii)
dar parcial provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024